Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-57.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018454-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES GOMES - CPF: 061.970.421-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS JACINTO DE SOUZA - CPF: 082.742.921-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GEOVANI MOTA DOS SANTOS - CPF: 042.810.824-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 934.890.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVANJSON DIAS DE SOUZA - CPF: 029.872.021-30 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA MT (IMPETRADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (IMPETRANTE), EIVANJSON DIAS DE SOUZA - CPF: 029.872.021-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Extorsão, associação criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pretendida sua revogação, com arguição de nulidade das buscas domiciliares realizadas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à custa da suposta prática dos crimes de extorsão, associação criminosa e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em nulidade das buscas realizadas na residência em que cumprido o mandado de prisão outrora expedido em desfavor do paciente, quando se trata de mandado de busca e apreensão itinerante, expedido mediante decisão fundamentada e pautada pelas circunstâncias do caso, observada a particularidade de se tratar de suposto líder de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e à extorsão de comerciantes locais.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista das circunstâncias do caso, a denotar sua gravidade concreta, uma vez evidenciada a formação de associação criminosa voltada à extorsão de comerciantes locais, concretizada mediante violentas ameaças e fundada no temor de represálias por parte do grupo criminoso; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva da paciente em razão da gravidade concreta dos crimes sob apuração, evidenciados a partir das circunstâncias do caso, a denotar a periculosidade social do paciente e justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018454-57.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE:

Dr. HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

EIVANJSON DIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001361-51.2025.8.11.0010 (PJe), à conta de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 158,
caput
, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
à custa da prática, em tese, dos crimes supramencionados, sendo o correspondente
mandado de prisão
cumprido em
03/06/2025
.

Nesse cenário, aduz a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que a decisão objurgada teria sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, notadamente em vista da alardeada
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente que, na intelecção da impetrante,
não possuiria qualquer envolvimento com os fatos
sub judice
, sendo
ilegítimo
, portanto, seu recolhimento ao cárcere.

Nessa mesma linha intelectiva, defende que o decreto constritivo teria se pautado em
relatório investigativo genérico
, incapaz de conectar o paciente com os delitos sob apuração, ao que se somaria a
inexistência de elementos concretos a indicar eventual
periculum libertatis
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente
; ensejo em que a d. impetrante também sustenta a
nulidade da busca e apreensão
realizada na residência do increpado, porquanto o mandado judicial teria sido expedido para endereço diverso, pelo que, diante da falta de autorização para realização das buscas, de rigor o reconhecimento de sua
ilegalidade
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à fixação de
medidas cautelares diversas
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 291558885 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
291904379
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 292690891.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 294794369).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1001361- 51.2025.8.11.0010 [Operação “Pedágio Zero”],

EIVANJSON DIAS DE SOUZA
, juntamente com outros 09 (nove) investigados, teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
à conta de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 158,
caput
, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

O correspondente mandado de prisão foi cumprido em
03/06/2025
.

Conforme consta na representação,
desde o início deste ano de 2025, um grupo criminoso vem, de maneira reiterada e metódica, constrangendo comerciantes locais em Jaciara/MT e São Pedro da Cipa/MT, ao pagamento de
prestações pecuniárias ilícitas
, denominadas como “taxa de tranquilidade”, sob o falso pretexto de oferecer segurança aos respectivos estabelecimentos e de resguardá-los contra eventuais furtos ou outros delitos de natureza patrimonial.

Verte da representação que se trata de associação criminosa
integrada e chefiada por
EIVANJSON
(vulgo “
Vanjo
”, “
Gael
”, “
Feio
” ou “
Fei
”), que atua por meio da
atividade coordenada
de seus membros. Inicialmente, um grupo de 02 (dois) a 03 (três) criminosos comparece ao estabelecimento comercial, “notificando” o proprietário de que, a partir de certa data,
haverá a exigência do “pedágio”. Caso ele não seja aceito, ou a vítima demonstre qualquer resistência, seguem-se ameaças e atos de retaliação.

Tal “notificação” é feita, inclusive, com a participação dos chefes “
Vanjo
” e “
Pepe
”, que participam por meio de videochamadas efetuadas com
smartphones
. Após a extorsão dos comerciantes, o grupo criminoso passa a avaliar o comércio, com vistas a definir o poder e a situação econômica de seu proprietário, para, então, mensurar o valor mensal que será extorquido da vítima.

Realizada a fixação do valor a ser extorquido, os criminosos passam a cobrar certa quantia de entrada, que, segundo a investigação, gira em torno de, no mínimo, R$ 1.000,00 (um mil reais), a depender do tamanho do estabelecimento. Além disso, os comerciantes são obrigados a efetuar um pagamento mensal, sempre em dinheiro, de, no mínimo, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para comércios menores; há relatos de que, em face de alguns comerciantes, foi exigido o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não bastasse, as investigações descortinaram que os empresários deveriam também realizar o pagamento de uma taxa fixa por unidade vendida de garrafas d’água e gás de cozinha, sendo essa taxa de aproximadamente R$ 0,50 (cinquenta centavos) por unidade de item comercializado.

Delineados esses contornos fáticos, colhe-se dos autos que, em razão do suposto envolvimento de
EIVANJSON
com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou sua prisão preventiva
, bem como a de outros 09 (nove) investigados, tendo também autorizado a realização de
busca e apreensão
em seus endereços
; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade das buscas realizadas

De proêmio, argumenta a d. impetrante se tratar de procedimento eivado de
ilegalidade
no que concerne às
buscas realizadas no domicílio do paciente
, uma vez que se trataria de diligência levada a cabo em
endereço diverso daquele indicado no mandado de busca e apreensão
; pelo que, na intelecção da d. defensora, seria medida de rigor o reconhecimento de sua
nulidade
.

A razão, porém, não lhe assiste.

Ao consultar detidamente os autos, verifiquei que, ao
deferir
a representação formulada pela d. autoridade policial, o d. juízo
a quo
tanto
decretou a prisão preventiva de EIVANJSON
quanto
determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor
, o qual teve como objeto um sítio localizado na Gleba Buriti, na Zona Rural de Jaciara/MT. E, na decisão, o d. juízo singular consignou expressamente o
caráter itinerante
do mandado de busca e apreensão, ao assim alinhavar,
in verbis
:

“[...] Por conseguinte, desde já,
AUTORIZO a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM CARÁTER ITINERANTE
, ante as
circunstâncias fáticas indicadas nos autos
, conforme ressaltado pelo Parquet,
em que é comum que os suspeitos, no curso das investigações policiais, devido à clandestinidade das atividades desenvolvidas, mudem repentinamente de endereço e levem consigo os objetos relacionados à prática criminosa, o que prejudica, sobremaneira, a efetividade e a celeridade da atividade investigatória, já que a autoridade policial não poderá adentrar ao local em que o investigado se encontre, se o novo endereço não constar no respectivo mandado de busca e apreensão
”.

(ID 291558886 – Pág. 7). — Destaquei.

Cuida-se, portanto, de
decisão específica e fundamentada
, a qual,
a priori
, encontra guarida na jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do seguinte precedente:

“[...]
O caráter itinerante excepcionalmente conferido ao mandado de busca e apreensão deferido contra o recorrente encontra-se, na presente hipótese, devidamente fundamentado, em elementos concretos e legítimos, motivo pelo qual não é possível considerar ilícita mencionada decisão
. A hipótese dos autos não revela ordem judicial genérica e indiscriminada, porquanto
indicado objetivo certo e pessoa determinada, além da especificidade de o recorrente ser o líder de organização criminosa que pratica crimes em diversos estados da federação
.

Nesse contexto,
não se tratando de ordem judicial genérica e indiscriminada, e estando devidamente fundamentada em especificidades do caso concreto, não há se falar em nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão contra o recorrente, de forma itinerante
”.

(STJ, AgRg no RHC 177168/GO - Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - DJE de 16/11/2023). — Destaquei.

Afinal, como se sabe, a
ordem de busca e apreensão itinerante
, quando fundamentada em
elementos concretos e legítimos
, tendo
objetivo certo
e indicando pe
ssoa determinada
,
não é genérica ou indiscriminada
,
tampouco configura qualquer nulidade
— cenário em que não é o
habeas corpus
o instrumento adequado ao aprofundamento no mérito da controvérsia, mormente quando a questão
não parece ter sido sequer submetida ao crivo da d. autoridade acoimada de coatora
,

sob pena de
indevida supressão de instância.

Assim, deve-se observar que as buscas domiciliares contra as quais se insurge a impetrante foram realizadas
no ato do

cumprimento do mandado de prisão outrora expedido em desfavor de

EIVANJSON
, a
autorizar
, portanto, o ingresso dos policiais, durante o dia, na residência em que ele se encontrava, e, na presença de
fundadas razões
, observadas as
circunstâncias do caso
e o fato de ter sido expedido, em seu desfavor,
mandado de caráter itinerante
, também a
autorizar as buscas
, consoante relatado no Boletim de Ocorrência n. 2025.174541 e em conformidade com o que dispõe o
art. 283, §2º, do Código de Processo Penal
.

Em outras palavras, estou convencido de que a prova pré-constituída é
insuficiente
à desconstituição da legalidade e da legitimidade da diligência objurgada, que encontra amparo,
neste momento processual
, na decisão judicial autorizadora e nos relatos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; pelo que
não vislumbro
, em síntese, razões aptas a justificar o acolhimento da tese de constrangimento ilegal deduzida pela i. defesa.

2.

Da suposta inidoneidade do claustro cautelar

Por outro lado, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, extorsão e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do
Termo de Declaração n.
2025.8.38248, subscrito por “testemunha sem rosto”; o Relatório de Investigação n. 2025.13.11698; e a Denúncia Anônima n. 04/2025. Por clareza, reproduzo o seguinte excerto do
Termo de Declaração n.
2025.8.38248, no qual foram delineados indícios da participação do paciente com os delitos sob investigação,
in verbis
:

“[...] A pessoa de nome JOHN foi em seu estabelecimento levando o aparelho celular a qual
fez com que o declarante conversasse com outra pessoa via vídeo chamada
, que
a pessoa se identificava como "aqui É O FEI (EVANJISON) sou a liderança daqui da cidade e temos um projeto com as famílias daqui, precisamos que você contribua com nossa taxa da tranquilidade e mensalidade, eu quero 5% do estoque de seu comercio e assim vou estipular o valor da taxa mensal, preciso que você venha a uma reunião aqui, é uma ordem "
QUE após as ligação, o declarante conta que
passou a receber ligações constantes destes criminosos, sempre lhe cobrando taxas, fazendo ameaças do tipo "se você não pagar a taxa, o que acontecer com seu estabelecimento não será responsabilidade nossa hein, vou soltar os meninos aqui e se tudo pegar fogo, pegou"
;QUE o declarante relata que
já teve prejuízos na ordem de vinte mil reais
; QUE
o declarante teme por sua vida, pois trata-se de criminosos com muitas ramificações na cidade e que utilizam de extrema violência
”.

(ID 291558885 – Págs. 05-06). — Destaquei.

Colhe-se da Denúncia de n. 04/2025, de igual forma, o relato de que “
[...] desde janeiro de 2025 vem recebendo ameaças para pagar taxa de tranquilidade a criminosos locais que dizem pertencer a uma facção criminosa denominada "comando vermelho", que por medo a vítima cedeu e paga cerca de R$ 1.000,00 (mil reais), que
conhece alguns desses criminosos por nome de JOHN LENON, BRUNO RODRIGUES E LUCAS (INDINHO)
, e pediu para não ser mais cobrado, mas
lhe disseram que a ordem vinha de cima e fizeram uma chamada com um suspeito de nome "FEIO" que seria a "liderança da cidade" onde foi lhe dito que era obrigatório o pagamento e era uma ordem
” (ID 291558885 – Pág. 34). — Destaquei.

Nessa linha, após investigações preliminares, a Polícia Civil concluiu se tratar o paciente de “
[...]
líder do grupo criminoso na região, efetuando o gerenciamento de todo o tráfico de drogas na região, dando as ordens para quais comércios cobrar pedágio, participando diretamente da notificação e coação dos comerciantes por meio de videoconferência pelo smartphone dos outros comparsas
” (ID 291558885 – Pág. 18). — Destaquei.

Trata-se de cenário em que, a despeito do inconformismo da impetrante, subsistem
suficientes indícios
a situar
EIVANJSON
no cenário delitivo, mesmo porque se trata de
investigações ainda não finalizadas
— em meio às quais se aguarda a conclusão de
diligências
,

como a submissão dos aparelhos celulares apreendidos a exame pericial —, razão pela qual não há falar, como pretende a d. impetrante, em
fragilidade dos indícios
reunidos em desfavor do paciente, inclusive em vista do caráter
anônimo
dos depoimentos colhidos até o momento, especialmente
nesta fase processual
, mesmo porque, como se vê dos autos, cuida-se de
anonimato plenamente justificado pela própria natureza dos delitos investigados
, nos quais a
intimidação
constitui
elemento central
do
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso.

Com efeito, colhe-se do relatório investigativo que, na condução das diligências preliminares, “
[...] foram efetuadas pelos investigadores
dezenas de entrevistas investigativas com proprietários de estabelecimentos comerciais da cidade, bem como vizinhos a estes comércios
,
oitiva em termo de declaração de testemunha preservada
,
monitoramento por vigilância veicular
, e
coletadas imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região e outras ações e técnicas operacionais de inteligência em segurança pública
. Durante as entrevistas investigativas,
houve dezenas de relatos confirmando a atuação criminosa e seu modus operandi, mas infelizmente nenhum dos comerciantes ou testemunhas desejou formalizar a denúncia ou participar diretamente, evidentemente pelos riscos acima destrinchados
” (ID 291558885 – Pág. 14). — Destaquei.

Dessa forma, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto a d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
EIVANJSON

não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Conquanto,
a segregação cautelar para garantir a ordem pública restou demonstrada
, eis que
comerciantes locais estão sendo cobrados e ameaçados e, quando se negam a pagar, tem seus patrimônios depredados, a fim de causá-los temor
.

Conforme narrado,
as investigações em curso apontam que os representados responsáveis pela cobrança ilegal do “pedágio” dos comerciantes locais, também estão diretamente envolvidos no crime de tráfico de drogas da região
.

Ou seja,
não bastasse o temor vivenciado em razão do tráfico de drogas, tem-se, agora, a preocupação com cobrança do intitulado “pedágio” em face dos comerciantes locais, sendo mais um preceito para cometimento das mais diversas condutas ilícitas e, por conseguinte, a continuidade das práticas extorsivas, o que por si só dificulta a cooperação espontânea das vítimas com as autoridades policiais
.

Assim,
a segregação cautelar dos representados se faz necessária como resposta estatal adequada para inibir condutas similares e para prevenir a reiteração criminosa, isso porque, além da gravidade dos fatos, nota-se que os representados são contumazes na prática delituosa, a justificar o deferimento da prisão preventiva
, senão vejamos:

EIVANJSON DIAS DE SOUZA, possui executivo de pena nº 0000018-62.2010.8.11.0010, com 05 (cinco) condenações, dentre elas pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/
06.

[...] Com efeito, a ordem pública sofre sério abalo com a permanência dos representados EIVANJSON DIAS DE SOUZA, PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR, BRUNO RODRIGUES GOMES, JOHN LENON DE PAULA, LUCAS TAVARES BARBOSA, RENNAN CARDOSO DE SOUZA COSTA, MATHEUS JACINTO DE SOUZA E JOSÉ GEOVANI MOTA DOS SANTOS na sociedade, que se encontra atingida pelas condutas delituosas como as relatadas nos autos, pelo que merece destaque a imprescindível necessidade de afastá-los do meio social, visando com isso impossibilitá-los de perpetrarem novos delitos, eis que, ao que tudo indica,
estamos de frente de pessoas que demonstram desprezo ao ordenamento legal e a vida humana
.

Neste prisma,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, impondo-se a custódia cautelar dos representados, com o fito de garantir a ordem pública
, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...].

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal,
acolho a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de EIVANJSON DIAS DE SOUZA
, PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR, BRUNO RODRIGUES GOMES, JOHN LENON DE PAULA, LUCAS TAVARES BARBOSA, RENNAN CARDOSO DE SOUZA COSTA, MATHEUS JACINTO DE SOUZA E JOSÉ GEOVANI MOTA DOS SANTOS”.

(Decisão de ID 291558886). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, investigações descortinaram a atuação de
associação criminosa
responsável pela
extorsão de comerciantes
, na forma de “
pedágio
” ou “
taxa de tranquilidade
”, associada a
ameaças de represálias violentas
, incluindo agressões físicas, depredação de estabelecimentos ou mesmo execução sumária, bem como associada a
visitas frequentes de criminosos aos estabelecimentos
, com vistas aos reforços da intimidação, garantindo-se, assim, a continuidade do pagamento, com indícios, ademais, de envolvimento dos investigados também com o
tráfico de entorpecentes
;
circunstâncias que demonstram à saciedade a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Por clareza, observo que, no âmbito do Relatório Investigativo n. 2025.13.11698, se registrou que “
[...] os comerciantes vítimas dessa extorsão estão receosos em formalizar denúncias às autoridades policiais devido ao
medo de represálias e ameaças de morte
. Algumas vítimas relataram que
receberam ameaças claras de que, caso acionassem a polícia, suas famílias poderiam ser alvo de violência extrema, incluindo a morte
. Algumas destas ameaças foram feitas de
forma velada
,
outras com o uso de arma de fogo de forma presencial ou até mesmo por ligações em videoconferência com os líderes e soldados do grupo
” (ID 291558885 – Pág. 12). — Destaquei.

Não se deve ignorar, ainda, que
EIVANJSON
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, porquanto cumpre pena nos autos do PEP n. 0000018-62.2010.8.11.0010, com sanção unificada em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em decorrência de
05 (cinco) condenações criminais
, 02 (duas) delas pelo crime de
tráfico de drogas
, e outras 02 (duas) por crimes do
Sistema Nacional de Armas
, além de 01 (uma) condenação pelo delito tipificado pelo
art. 306 do CTB.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a indigitada autoridade coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão provisória.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EIVANJSON DIAS DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025